Tribunal: STF
Processo: RHC 208890
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 694.112/SP, de relatoria do Ministro do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



       



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. FALHAS OCORRIDAS NA AUDIÊNCIA VIRTUAL, CONFECÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E FALTA DE ENTREGA DE PAPEL E CANETA AOS PACIENTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 



    3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    4. Como é cediço, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de prestigiar somente a forma, em detrimento do conteúdo. No caso, como bem ressaltou a Corte de origem, as nulidades apontadas pela defesa - impossibilidade de visualização simultânea de todos os participantes em audiência virtual, vício na confecção da carta precatória e ausência de entrega de papel e caneta para os pacientes no momento da audiência - não vieram acompanhadas de demonstração de eventuais prejuízos reais experimentados, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados. 



    5. Quanto ao uso de algemas pelos pacientes na audiência de instrução, a defesa sequer juntou aos autos decisão do Juízo processante acerca do tema, o que impede conhecer dos fundamentos da medida. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso, os recorrentes alegam, em apertada síntese, (i) afronta ao princípio da colegialidade; (ii) irregularidades na formação de carta precatória e nas audiências realizadas; e (iii) violação à Súmula 11 do STF.



    Ao final, pugnam pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais havidos na ação penal correlata, “desde a audiência da Carta Precatória que ocorreu em 4/05/2020 e 25/09/2020, com a expedição do competente alvará de soltura”.



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, pelas razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E NA FORMAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” 



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado relativamente a cada uma das impugnações da impetração. 



    Demais disso, os recorrentes não apresentam, nesta oportunidade, fundamentos fáticos e/ou jurídicos novos aptos a infirmar as conclusões ali contidas, senão vejamos: 



    Preliminarmente, insitem os recorrentes em alegar, nesta sede recursal, a violação ao princípio da colegialidade com o argumento de que o Ministro Relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não poderia decidi-lo no mérito por decisão monocrática.



    Essa tese foi rechaçada pelo acórdão atacado, com fundamento em autorização contida no Regimento Interno do próprio Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 932 do CPC de 2015, além de se tratar de prática validada pelo magistério jurisprudencial consolidado naquele Tribunal Superior.



    Conforme consta do voto condutor do acórdão questionado,



    “(...) a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015.



    Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental, o que afasta a alegada afronta ao princípio da colegialidade. 



    Nesse sentido:



    [...] Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. (RHC 124155 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 22/9/2015).



    Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    Mesmo porque, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Dai, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus ou recurso em habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    (...)



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e aos recursos em habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019 



    É irreparável, neste ponto, o acórdão recorrido. 



    No caso, verifica-se não só que houve, de fato, controle colegiado da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, como também que o entendimento perfilhado por aquela Corte de Justiça, no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade de decidir monocraticamente, nos termos do respectivo regimento interno, mormente em sede de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, está em perfeita consonância com a jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito ilustrativamente os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 193.225 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/12/2020, Dje de 24/2/21)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 17/9/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como “milícia”, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 131.458 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/12/2015, Dje de 17/2/16)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO STJ. DECISÃO RATIFICADA PELA TURMA JULGADORA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Com a submissão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator ao crivo do colegiado competente, que a manteve em sua integralidade no julgamento do agravo regimental, não há falar em violação ao princípio da colegialidade. II – Não se mostra possível, à primeira vista, constatar a parcialidade do magistrado tão somente com base nos fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado, uma vez que eles apenas retratam as razões de convencimento que levaram à imposição da custódia cautelar. Impossível supor, a partir dos fundamentos dessa decisão, a existência de parcialidade ou inimizade capital entre o julgador e o ora recorrente. III – Os artigos 95, I, e seguintes do Código de Processo Penal dispõem expressamente sobre a oposição da exceção de suspeição e seu processamento. Não se pode, portanto, substituir o procedimento previsto na legislação ordinária pela ação constitucional de habeas corpus. IV – Para se chegar à conclusão diversa à do acórdão ora impugnado, reconhecendo a suspeição do magistrado de piso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC nº 120.562, Segunda Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 12/06/2014) 



    Vale registrar, ademais, que no âmbito deste Supremo Tribunal “[a] atuação monocrática do Relator, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC nº 192.381-AgR; Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 4/12/20).



    Superada essa questão, passo a examinar as demais alegações recursais:



    Os recorrentes repisam a alegação de nulidade decorrente de diversas irregularidades supostamente havidas na formação da carta precatória e na realização das audiências de 4/05/2020 e de 25/09/2020. 



    Pelo que se depreende da peça recursal, as nulidades aventadas decorreriam (i) da impossibilidade de visualização simultânea de todos os participantes da audiência virtual; (ii) de vício na confecção da precatória; e (iii) da não disponibilização de papel e caneta para os pacientes no momento da audiência. 



    Ocorre que, revisitando os autos, verifica-se que os recorrentes sequer especificaram o(s) efetivo(s) prejuízo(s) ocasionado(s) pelas irregularidades apontadas. Ora, sem comprovação de prejuízo real, concreto e efetivo à defesa dos recorrentes não se pode declarar qualquer nulidade.



    Vige no processo penal brasileiro o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual somente se proclama a nulidade de um ato procesual mediante efetiva demonstração de prejuízo. É o que preconiza o art. 563 do CPP, inclusive:



    “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” 



    À luz desse preceito legal, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A moldura factual retratada pelas instâncias precedentes revela, com base em certidão atestada por dois oficiais de justiça, que inexistiu a alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Logo, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não se admite na via processualmente contida do habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Isso porque ‘O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental desprovido.’ (HC nº 154.830-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 6/8/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com incidência da majorante prevista no artigo 40, VI, do mesmo diploma legal. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo. 4. A comprovação da menoridade prescinde da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo se dar por outros meios idôneos. 5. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (HC nº 147.356-AgR, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, Dje de 17/11/2017)



    Registro, ainda, que a mesma alegação de nulidade ora deduzida foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça da origem. Vide:



    “Nulidade da audiência de custódia e da audiência realizada por meio de carta precatória. Não obstante a certidão de fls. 35 certificando “que os advogados Marcelo Marun de Holanda Haddad, OAB 141567 e Vagner Ferraz, OAB 1522743, apresentaram-se, após a lavratura do auto, como representantes do preso FABIANO DE HOLANDA HADDAD”, não ocorreu nulidade na audiência de custódia, pois os réus foram devidamente assistidos pela Defensoria Pública, sendo plenamente garantido o direito à ampla defesa, não se vislumbrando prejuízo aos apelante. 



    Ademais, eventual nulidade já teria sido superada com a decretação da prisão preventiva e sucessivas decisões que a mantiveram, como bem lembrado nas contrarrazões do Ministério Público. 



    (...) 



    Também nenhuma nulidade decorreu da impossibilidade de visualização simultânea de todos os participantes em audiência virtual, tendo em vista que o contraditório foi efetivamente assegurado, facultando-se oitiva e direito de manifestação às partes e aos réus, certo, ainda, que o indeferimento da retirada do uso de algemas foi justificado pelo Magistrado, diante de questão de determinação interna dos Presídios, conforme afirmado pela própria defesa.” 



    Em acréscimo, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca fez consignar no voto condutor do acórdão impugnado:



    “Como é cediço, a declaração de nulidade de ato processual deve ser precedida da demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de prestigiar somente a forma, em detrimento do conteúdo. No caso, como bem ressaltou a Corte de origem, as nulidades apontadas pela defesa – impossibilidade de visualização simultânea de todos os participantes em audiência virtual e vício na confecção da carta precatória – não vieram acompanhadas de demonstração de eventuais prejuízos reais experimentados, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados.”



    No presente recurso, os recorrentes não apresentaram argumentos fáticos ou jurídicos que permitam infirmar tal entendimento. Ademais, conclusão contrária à do julgado recorrido pressupõe o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus. 



    Como esclareceu o Ministro Celso de Mello, no HC nº 119.540,



    “[o] processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, Dje de 14/02/2014) 



    No mesmo sentido, cito exemplificativamente julgado mais recente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da possibilidade de retificação de voto enquanto não encerrado o julgamento. Precedente. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 19/10/2021, Dje de 22/10/21)



    Por último, no caso concreto, também não se pode acolher a alegação concernente ao desrespeito à Súmula Vinculante nº 11 do STF, porquanto tal alegação não fora apreciada no julgado vergastado, dada a instrução deficiente do habes corpus. Em sendo assim, é inviável seu exame sob pena de indevida dupla supressão de instância (v.g. RHC nº 176.629, Primeira Turma, Redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Dje 24/2/21; HC nº 113.604, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 21/6/12)).



    Com base em tais considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2.022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente